Tribunal: TJBA
Processo: 8014318-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014318-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JENNIFER MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. REGIONAL DE ITABUNA. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público da EMBASA, sob o fundamento de ausência de verossimilhança nas alegações iniciais. A agravante foi classificada em 14º lugar para o cargo de Agente Administrativo na regional de Itabuna, com previsão de 03 (três) vagas para ampla concorrência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de trabalhadores terceirizados pela EMBASA, durante o prazo de validade do concurso, caracterizaria preterição da candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, ensejando direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. O edital previa apenas 03 (três) vagas de ampla concorrência, tendo a autora se classificado em 14º lugar.

4. A nomeação alcançou até o 9º colocado, não havendo comprovação de preterição direta dos candidatos subsequentes.

5. A contratação de terceirizados não implica, por si só, preterição arbitrária ou ilegal.

6. A expectativa de direito à nomeação somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses delineadas pelo STF, as quais não se fazem presentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014318-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JENNIFER MENDES DE OLIVEIRA
e como agravado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema,

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator